Tribunal: STF
Processo: ARE 1552331
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 72, p. 1-194), de cuja ementa destaco:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS - DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, CAPUT), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI N. 11.343/06, ART. 35, CAPUT), COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (LEI N. 10.826/03, ARTS. 17, CAPUT, C/C 19), POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (LEI N. 10.826/03, ART. 16, CAPUT) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI N. 12.850/13, ART. 2º) - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO DE TRÊS RÉUS. 



    (...)



    RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.” (eDOC 72, p. 2 e 10)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 80, p. 1-30).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 89, p. 1-23), no qual se alegou ofensa ao “artigo 5º, 93, inciso IX e 136, § 29, da CF (...) e artigo 82, 2, da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 85, p. 1-50). 



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu o recurso especial (eDOC 295, p. 1-15) e, quanto ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 251, p. 1-6), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Nessa compreensão, 



    a) nega-se seguimento ao Reclamo em virtude dos TEMAS 661 e 339 do STF, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil; 



    b) não se admite o Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V, primeira parte, do Código de Processo Civil, quanto à tese remanescente; e, 



    c) indefere-se o pedido de efeito suspensivo ao recurso.” (eDOC 251, p. 5; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 261, p. 1-13), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 306, p. 1-8).



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 2.629.134/SC (eDOC 328, p. 1-2), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 385-437). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 442, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 126.201/SC (eDOC 445, p. 1-2). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Temas 339 e 661/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 251, p. 1-6) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente